Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou a ré a fornecer os medicamentos (i) Pangaia Óleo CBD Full Spectrum - Delta 8 2000mg - 30ml de uso contínuo e (ii) Pangaia Creme CBD Full Spectrum Pain Relief 3000mg - 225g de uso contínuo tópico, no total de 16 frascos de cada produto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria omissão no acórdão no tocante à obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para uso domiciliar pela operadora de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.